Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-92.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703113-92.2018.8.07.0009 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. RECORRIDO: ADRIANA MILITÃO PINTO, JOÃO PINTO NETO, STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Dispõe o art. 1.014, do CPC, que as questões de fato não formuladas no juízo de primeiro grau não podem ser suscitadas perante a segunda instância, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar suscitada de ofício. Recursos parcialmente conhecidos. 2. Inexiste violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. Precedentes. 2.3. No caso em análise, percebe-se que o juízo decisório apresentou fundamentação para sua conclusão, essencialmente, por meio de apreciação das provas documentais e testemunhais apresentadas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. O fornecedor somente se exime de responder por falha na prestação de serviços na hipótese em que demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3.1. No caso dos autos, as requeridas não lograram êxito em demonstrar que o vazamento de água no teto do apartamento dos autores decorreu de culpa exclusiva dos autores, nem de culpa de terceiros. Condenação a reparação por danos materiais devida. 4. Descumprimento contratual não acarreta compensação por danos morais, uma vez que os aborrecimentos advindos do inadimplemento do contrato constituem natural reação a incômodos que decorrem da vida em sociedade. 5. A multa pecuniária para estimular o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo deve observar sempre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5.1. O instituto da multa (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. No caso dos autos, a multa foi fixada observando estes critérios, não representando enriquecimento indevido dos autores e mantendo a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. 6. Os autores não obtiveram a procedência total dos pedidos formulados, devendo arcar também com os honorários advocatícios e demais despesas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC. 6.1. Havendo sucumbência recíproca, necessária a redistribuição da verba sucumbencial, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios. 7. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 8. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Apelos parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 421 do Código Civil, e 371 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de responsabilidade contratual, a prevalência do princípio pacta sunt servanda; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que inexiste dano moral a ser indenizado; c) artigos 497 do Código de Processo Civil, e 248 do Código Civil, defendendo a necessidade de redução das asterintes; d) artigos 489, 944 e 1.015, todos do Código Civil, sem, contudo, expor as razões pelas quais considera tais dispositivos afrontados. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ítalo Maciel Magalhães, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 248 e 421, ambos do Código Civil, 371 e 497, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “as provas constantes dos autos, em especial o laudo de inspeção predial (id. 10239129), indicam que os constantes vazamentos no teto do apartamento dos autores decorrem de vício construtivo”, que “as requeridas não lograram êxito em demonstrar culpa exclusiva da vítima ou de terceiros para a exclusão do dever de indenizar”, concluindo, ainda, que o prazo para cumprir a obrigação e o valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento são razoáveis (ID 12181359). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o revolvimento de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1591290/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2019) De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à aventada ofensa aos artigos 157 do Código de Processo Penal, 59 e 68, ambos do Código Penal, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ítalo Maciel Magalhães, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004